Tribunal: CARF
Processo: 12219.000075/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.000075/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
A EXECUTIVA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, foi julgado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (RE 595.838/SP), com repercussão geral
reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.000075/2009-61
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000075/2009-61

Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP (fls. 261/269), a qual, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi lançado contra o contribuinte acima identificado crédito tributário
correspondente à contribuição incidente sobre os valores pagos por serviços prestados por
cooperativa, importando em R$ 11.731,32, incluídos multa e juros de mora até a data do
lançamento.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 43/44, nas competências 02/1999 a 12/1999 e
02/2000, foram efetuados lançamentos referentes à retenção de 11% pela tomadora de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, com base no art. 31, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.212/91 e, nas
competências 03/2000 a 05/2005, os fatos geradores são referentes aos valores pagos pelos
serviços prestados por cooperados, com fundamento no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/1999; tendo servido de base para o lançamento os livros
diário e razão.
Dentro do prazo regulamentar, a Contribuinte contestou o lançamento, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
1. O relatório fiscal é omisso e lacunoso, tolhendo o direito de ampla defesa.
2. Não efetuou pagamentos de benefícios assistência à saúde aos seus
empregados, pois é apenas intermediária.
3. O art. 2o da Lei no 10.243/2001 exclui as remunerações relativas a assistência
médica, hospitalar e odontológica.
4. A multa possui caráter confiscatório e fere o princípio da capacidade
contributiva.
5. O auto de infração foi lavrado com base na documentação da própria empresa,
não havendo razão para imposição de multa tão exacerbada.
6. É inconstitucional a exigência de juros moratórios, calculados pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 261/269):
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CUSTEIO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Sobre o valor da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativa de trabalho, incidem contribuições previdenciárias.
Cientificada dessa decisão em 27/12/2005, por via postal (A.R. de fl. 271), a
Contribuinte apresentou, em 23/01/2006, o Recurso ao Conselho de Recursos da Previdência
Social (CPRS) de fls. 272/295, alegando, de início, prescrição do período de fevereiro de 1999 a
junho de 2000, e repisando as alegações da Impugnação.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000075/2009-61

Consoante despacho de fls. 300/301, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Geral Federal, para inscrição dos créditos na dívida ativa, tendo em vista a ausência do depósito
recursal.
Em virtude de decisão judicial favorável à Contribuinte, ocorreu baixa na
inscrição da dívida ativa e os autos retornaram à Receita Federal do Brasil para dar
prosseguimento ao julgamento do recurso administrativo (despacho de fl. 353).
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a este
Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECADÊNCIA - RETENÇÃO DE 11% - CESSÃO DE MÃO DE OBRA
Nas competências 02/1999 a 12/1999 e 02/2000, foram efetuados lançamentos
referentes à retenção de 11% pela tomadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra, com
base no art. 31, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.212/91.
Inicialmente, cabe analisar a questão da decadência, pois o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000075/2009-61

Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Quanto ao pagamento antecipado, deve ser adotado o entendimento da Súmula
CARF no 99, que dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso presente, como houve pagamento antecipado, conforme se depreende dos
outros processos decorrentes da mesma ação fiscal, por exemplo, os processos nos
12219.008977/2010-89 (diferenças de contribuições) e 12219.000824/2009-50 (diferença de
RAT), é de se aplicar o disposto no artigo 150, § 4o, iniciando a contagem do prazo decadencial a
partir do fato gerador.
Como a ciência do lançamento fiscal se deu em 20/07/2005 (fl. 3), restam
decaídos os lançamentos relativos aos fatos geradores até a competência 06/2000.
COOPERATIVAS DE TRABALHO
A partir da competência 03/2000, até 05/2005, foram efetuados lançamentos
relativos a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, com
base no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 8.976/99.
Observa-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade
da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas
de trabalho na decisão proferida nos autos do RE no 595.838/SP (repercussão geral – Tema 166),
cuja ementa segue abaixo reproduzida.
Destaque-se, inclusive, que a execução do artigo 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
estava suspensa pela Resolução do Senado no 10 de 2016:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000075/2009-61

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, deve-se concluir pelo afastamento das referidas contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (artigo 22, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 365
DF CARF MF
Original